Tribunal: TJDFT
Processo: 0750711-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora sobre valores de seguro de vida cancelado. recurso provido.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que indeferiu pedido de penhora de valores relativos a seguro de vida cancelado em nome da parte executada, FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA, no bojo da execução de título extrajudicial em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF.
2. O agravante sustenta que o valor a ser penhorado não corresponde a indenização securitária, mas sim a devolução de recursos ao patrimônio do executado, em razão do cancelamento da apólice, afastando-se, assim, a proteção prevista no art. 833, VI do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores decorrentes de seguro de vida cancelado retornam ao patrimônio do segurado, tornando-se suscetíveis de penhora; e (ii) se se aplica ao caso a impenhorabilidade do art. 833, VI do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, VI do CPC protege valores oriundos de indenização de seguro de vida, de natureza alimentar e destinados a terceiros beneficiários.
5. Quando ocorre o cancelamento da apólice e devolução de valores ao titular do seguro, tais quantias não têm natureza alimentar e retornam à esfera patrimonial do devedor, podendo ser objeto de penhora para satisfação do crédito exequendo.
6. Jurisprudência do TJDFT e do TJSP confirma a possibilidade de penhora nesses casos, afastando a impenhorabilidade legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para autorizar a penhora sobre valores a serem devolvidos em razão do cancelamento de apólice de seguro de vida.
Tese de julgamento: “1. Valores devolvidos ao segurado em razão do cancelamento de apólice de seguro de vida retornam à sua esfera patrimonial e podem ser penhorados. 2. Não se aplica ao caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, VI do CPC, por não se tratar de indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 139, IV e 833, VI; CC/2002, art. 794.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0739973-17.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 02.06.2022; TJSP, AI 2218869-61.2021.8.26.0000, Rel.a Des.a Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2022.